Tribunal: STF
Processo: RHC 254838
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. REVISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Conforme consignado na decisão ora atacada, a presente impetração, por conter idêntico pleito ao formulado no HC 856.349/DF, por mim anteriormente indeferido, revela-se manifestamente inadmissível, haja vista constituir indevida reiteração de pedido. 2. Agravo regimental desprovido” (eDOC.32)



    Narra o recorrente que: a) o Juízo de 1º grau absolveu o paciente da prática de associação para o tráfico, por entender que “não há efetiva prova de sua participação no comércio de drogas”; b) interposto recurso de apelação pelo MPDFT, o Tribunal local condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Sustenta que “os fatos e provas corretamente apresentados pelo acórdão de apelação não preencheriam a tipicidade do crime de Associação para o Tráfico (causa de pedir próxima), demando a absolvição do Paciente por violação ao artigo 35 da Lei nº 13.343/06 (causa de pedir remota)”.



    Discorre que “as provas dos autos (interceptações, diligências policiais e depoimento etc.) sequer foram juntadas à presente impetração, mormente porque elas não são objeto de discussão. O são, por outro lado, única e exclusivamente os fundamentos do acórdão de apelação.”



    Alega, ainda, que “não há no acórdão a indicação de estabilidade e permanência criminosa, impedindo o preenchimento da tipicidade do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em relação ao Paciente”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela absolvição do paciente por atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ (eDOC.32, p. 2): 



    “Conforme consignado na decisão ora atacada, a presente impetração, por conter idêntico pleito ao formulado no HC 856.349/DF e que foi mim anteriormente indeferido, revela-se manifestamente inadmissível, haja vista constituir indevida reiteração de pedido. 



    No mencionado writ, concluiu-se que, além de ser inadmissível a impetração por ter sido utilizado como substitutivo de revisão criminal, o afastamento da condenação imposta pela instância ordinária seria também inviável por reclamar ampla incursão no acervo probatório, o que a via eleita não comportaria. 



    Não bastasse, nele fez-se referência ainda ao AREsp n. 680.431/DF, interposto pelo ora agravante contra o mesmo acórdão, no qual se assentou também a impossibilidade de se reexaminar o mérito da imputação em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Ou seja, este habeas corpus é a terceira tentativa de reverter a condenação imposta pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 



    Pouco importa que o fundamento invocado para tanto seja diverso, pois o que caracteriza a reiteração é o pedido ao final formulado, no caso, a absolvição. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    2. Ainda que não fosse o óbice supracitado, analisando os autos, verifico a inexistência de ilegalidade flagrante capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o TJDFT condenou o recorrente pela prática de associação para o tráfico nos seguintes termos (eDOC.08, pp. 16-31, grifei):



    “Com efeito, afora os veículos de propriedade e/ou com histórico vinculados ao acusado Márcio Oliveira dos Reis terem transitado por rotas de tráfico entre os anos de 2009 e 2011, certo é que o confronto dos áudios das interceptações das comunicações telefônicas autorizadas pelo Judiciário (fls. 221/285) demonstra o intenso fluxo de atividades entre os apelados com os demais indivíduos denunciados por associação para o tráfico nos autos do processo n° 2012.01.1.02188-6, sendo que a troca de informações e negociações entre os envolvidos na associação, e das pessoas a eles próximas, é toda realizada mediante códigos e palavreado ardiloso.



    O cotejo desses diálogos, com registros que se estendem pelo longo e suficiente período de 01/06/2011 a 22/02/2012, evidencia a estreita ligação entre o acusado Márcio Oliveira dos Reis e Célio Rodrigo Borges (condenado por tráfico e associação para o tráfico no processo mencionado), assim como a relação destes com os acusados Roberto Bispo de Oliveira e Denylson dos Santos Silva, e revela de forma detalhadamente concatenada toda a movimentação criminosa de traficância praticada pelos envolvidos, em total correspondência com a laboriosa descrição lançada no relatório policial, sendo prescindível a apreensão de drogas em posse dos acusados para a comprovação e condenação pelo delito de associação para o tráfico.



    Diversos são diálogos em que Roberto Bispo de Oliveira e Denylson dos Santos Silva ora aparecem como interlocutores, ora são mencionados, em situações correspondentes a movimentos de traficância, assim como há diálogos diretos destes com Célio Rodrigo Borges (condenado por tráfico e associação para o tráfico), expondo claramente a traficância praticada.



    Diverso dos argumentos expostos nas contrarrazões de ambos os réus, verifica-se não se tratar de traficância ocasional ou mero concurso de pessoas. O conjunto probatório demonstrou o prolongado envolvimento dos réus Roberto Bispo de Oliveira e Denylson dos Santos Silva na difusão ilícita de drogas direto a usuários na região do Gama/DF e entorno do Distrito Federal, em condições de associação estável e permanente, sob a interdependência e coordenação de superiores, sobretudo de Célio Rodrigo Borges (relembre-se, já condenado), de modo que incorreram no art. 35 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. 



    Por sua vez, a testemunha Inês Nascimento Rodrigues, cunhada do réu Márcio Oliveira dos Reis, afirma ser este amigo de Francisco Augusto da Silva Teixeira, vulgo "Galego" (também condenado por associação para o tráfico nos autos do processo n° 2012.01.1.02188-6). As testemunhas Sarah Soares de Sousa e Armanda da Cunha Ruas relacionam o traficante Venerando Vieira Nunes - Júnior (falecido em confronto armado com a polícia em diligência decorrente das investigações que originaram a presente denúncia) a Wesley José de Melo, vulgo "Chico do Pó", e a Francisco Augusto da Silva Teixeira - "Galego" (fls. 110/113), sendo que a segunda testemunha expõe que o réu Márcio Oliveira dos Reis mantinha elo com o falecido, o que foi assim afirmado: "Esclarece que com o passar do tempo, tomou conhecimento que Júnior traficava drogas, pelos comentários que circulavam na cidade do Gama/DF, inclusive era amigo de Wesley, vulgo 'Chico do Pó', o qual também possuía esta fama na região. [..] Júnior também se relacionava na cidade do Gama/DF com as pessoas de Márcio Amendoim, Willian Rodrigues, Zé Gato, Guedes de tal, dentre outros." (fls. 112/113)



    Sobre os encontros com Wesley José de Melo (Chico do Pó) após o culto evangélico, não subsiste a defesa do réu Márcio Oliveira dos Reis (Márcio Amendoim) erigida no sentido de ser habitual a orientação religiosa pós -culto, mormente porque realizadas sempre no interior de algum veículo, conduta que não se mostra conforme o ordinário, mormente quando somada aos demais elementos abaixo satisfatórios à demonstração da associação criminosa estável voltada à difusão ilícita de drogas. 



    De igual forma, não se sustenta a defesa calcada nas relações de vizinhança afirmadas pelo réu Márcio Oliveira dos Reis com relação aos demais apontados como integrantes de organização criminosa, inclusive porque a casa da genitora de Célio Rodrigo Borges (condenado), onde fica a lanchonete freqüentada pelo apelado, era usada por Célio Rodrigo Borges como estoque de droga e guarda de outros objetos relacionados ao tráfico, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 55/56 e declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 19/22).



    Há diálogos telefônicos registrados em que os assuntos abordados por Márcio Oliveira dos Reis como interlocutor - sobretudo os diálogos deste com a pessoa de Deusiram -, assim como os desdobramentos dessas comunicações, bem como os diálogos entre Lívila (esposa de Márcio) e terceiros, que demonstram a estreita ligação daquele com Célio Rodrigo Borges (condenado por tráfico e associação para o tráfico), Wesley José de Melo - Chico do Pó, e Francisco Augusto da Silva Teixeira - Galego (condenado por associação para o tráfico), e condizem com os movimentos de traficância verificados e registrados no relatório.



    O vídeo 01 registra o encontro do réu Márcio Oliveira dos Reis (Márcio Amendoim), Wesley José de Melo (Chico do Pó) e Francisco Augusto da Silva Teixeira (Galego), na data de 23.05.2011, período em que as diligências policiais revelaram a negociação de Venerando Vieira Nunes (falecido em confronto armado com a polícia) para a venda de drogas para o Distrito Federal, consolidando as constatações relativas às atividades de tráfico praticadas em associação estável com terceiros.



    Diverso do entendimento esposado pelo julgador a quo, constata-se haver nos autos relevantes elementos de prova colhidos na fase policial, confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório, em observância às garantias constitucionais.



    Os policiais civis que integraram as investigações das ações dos grupos criminosos ora sob análise corroboraram em juízo os indícios da fase policial, não restando dúvida quanto à existência da associação dos réus apelados para a prática da traficância ilícita de entorpecente, assim como sobre a tarefa que cada integrante da organização criminosa realizava.



    (...)



    Verifica-se que os testemunhos dos policiais são congruentes e coerentes, bem como em consonância aos demais elementos de provas colacionados aos autos, no sentido de que os réus vinham sendo monitorados por meio de interceptações telefônicas autorizadas e campanas nas quais foram observados em condutas que evidenciaram a associação estável e permanente entre eles e outros comparsas para fins de reiterada difusão ilícita de entorpecentes. 



    Esclareça-se que os meros equívocos na associação entre cidade e estado correspondente, quando da elaboração do relatório policial na parte relativa à rota percorrida com os veículos associados ao réu Márcio Oliveira dos Reis, são escusáveis e em nada desabonam ou fragilizam as declarações dos policiais: a cidade de Vilhena, município do estado de Rondônia, é limítrofe a Mato Grosso, estado ao qual foi consignada; de igual forma o erro de registro na relação Cuiabá/MS é irrelevante, incapaz de elidir o conteúdo essencial do relatório.



    Assim, os depoimentos dos policiais permanecem imaculados, pois ausentes quaisquer indícios de vício que os inquinem de falsidade ou parcialidade. Revestem-se assim de eficácia probatória, sendo idôneos a embasar o decreto condenatório, pois, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos de prova constantes nos autos, consoante consolidado na jurisprudência pátria. Nesse sentido, seguem julgados deste eg. Tribunal



    (...)



    Corroboradas pelos policiais civis, constata-se haver nos autos provas satisfatórias da conduta dolosa dos três réus apelados que, de forma livre e consciente, se associaram de forma estável e permanente com o fim especial de cometer a difusão ilícita de entorpecentes no Distrito Federal e seu entorno.



    De outro lado, as versões apresentadas pelos réus apelados, negando a prática do delito, são desprovidas de substrato consistente e não se coadunam com os demais elementos de prova coligidos aos autos. Os diálogo interceptados e as condutas monitoradas pela polícia não condizem com a mera convivência de vizinhança e pequenas negociações de automóveis por eles alegadas.



    Por conseguinte, isoladas e dissociadas, as negativas de autoria sustentadas pelos três réus apelados não subsistem diante da situação fática evidenciada pelo conjunto probatório. Inexistindo vícios ou dúvidas nos elementos de provas carreados aos autos, assevera-se não subsistir a tese de insuficiência de provas: o cotejo da prova oral colhida em juízo com os demais elementos de prova constantes nos autos demonstra terem os réus apelados incorrido na prática da conduta delituosa que lhes foi imputada na peça acusatória. 



    Consoante aferido nas investigações, e corroborado pelo conjunto de provas carreadas aos autos, a individualização das tarefas de cada um dos agentes restou claramente demonstrada: Márcio Oliveira dos Reis, vulgo "Márcio Amendoim" tinha a função de financiar a aquisição da droga a ser difundida pelo grupo no Distrito Federal e seu entorno; Roberto Bispo de Oliveira, vulgo "Cabeça" e Denylson dos Santos Silva, vulgo "Boi", atuavam na distribuição/venda direta dos entorpecentes aos usuários na região do Gama/DF e no entorno do Distrito Federal.



    Desse modo, está comprovado terem os réus apelados, MÁRCIO OLIVEIRA DOS REIS, ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA e DENYLSON DOS SANTOS SILVA, incorrido na conduta prevista como tipo penal no artigo 35 c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, pois demonstrada a associação permanente e estável dos apelados com o fim especial de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.”



    Com efeito, divergir da conclusão do Tribunal de origem demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente